Tribunal: TJES
Processo: 5005062-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005062-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que a Embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. O acórdão recorrido contemplou expressamente a condição financeira da empresa Embargante, sendo enfático ao afirmar que os créditos bancários em discussão não devem ser incluídos na recuperação judicial. 3. A contradição que desafia embargos de declaração não é aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente, mas apenas a interna, entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão judicial; circunstância que não se verifica na espécie. 4. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. em face do acórdão (ID nº 3441360) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA. TRAVA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A doutrina nos ensina que estão excluídos da recuperação judicial basicamente os créditos bancários. Isto porque, a nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread). 2. Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.430.860/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.) 4. Deve ser mantida a decisão do Juízo "a quo" que resguardou à instituição financeira ora agravada, o direito de promover as “travas bancárias”, porquanto alguns de seus direitos/créditos são considerados extraconcursais pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (art. 49, § 3º). 5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da contradição, eis que decidiu de forma diversa do disposto em art. 47 da Lei nº 11.101/2005 ao não objetivar a preservação da empresa que se encontra em recuperação judicial.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a Embargante, por meio da presente via, reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Nesse ponto, cito inclusive breve excerto do voto (ID nº 3336388):

Registre-se que a agravante e a agravada entabularam cédulas de crédito bancário e aditivos, extraindo-se, inclusive, cláusula a estabelecer a caução dos direitos creditórios sobre os recebíveis de cartão – cláusula terceira (fls. 1353/1356 – processo de origem).

Note-se que o presente recurso impugna especificamente decisão relativa às “travas bancárias” adotadas pelo banco agravado.

Nesse contexto, observa-se que a doutrina nos ensina que estão excluídos da recuperação judicial basicamente os créditos bancários. Isto porque, a nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread).

Desta forma, cumpre salientar que o acórdão vergastado enfrentou de maneira expressa a condição financeira da empresa Embargante, sendo enfático ao afirmar que os créditos bancários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, com o fito de fornecer maior segurança à esses créditos e consequentemente diminuir os juros das operações relacionadas.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, sobreleva acentuar que a contradição que desafia embargos de declaração não é aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente, mas apenas a interna, entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

Senão, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...] (STJ; Edcl-Edcl-AgRg-AREsp 2.218.622; Proc. 2022/0307108-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

[...] 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...] (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.215.765; Proc. 2022/0293893-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023)

Outro não é o posicionamento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] 2) A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo), e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; 3) Ausente qualquer das situações do art. 1.022, CPC, e constatado ainda que o Embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados; 4) Embargos rejeitados. (TJAP; AI 0004762-69.2021.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJAP 17/03/2023; pág. 46)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no conteúdo da decisão – Não ocorrência- Entende o colendo Superior Tribunal de Justiça, que "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp nº 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013) – EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008831-40.2017.8.26.0223; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)

Portanto, não há que se falar em contradição interna, na medida em que o acórdão embargado foi claro ao fixar entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça e demais precedentes pátrios perante o caso em tela.

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo acerca de todas as teses jurídicas ventiladas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste à Embargante.

Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte.

Nesse mesmo sentido, vejamos como entende a jurisprudência pátria:

[...] 6 - Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada. Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

[...] 4. Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na Lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido. [...] (TJMS; EDcl 2000398-34.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2022; Pág. 170)

Finalmente, quanto ao prequestionamento, também não merece guarida, uma vez inexistentes qualquer vício no acórdão recorrido.

Acerca do que foi dito, menciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal em acórdão assim consubstanciado:

[...] Não servem os aclaratórios para simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, só merecendo acolhida os referidos embargos quando houver de fato alguma omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o que não se constata no caso vertente. (TJSE; EDcl 202300725067; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJ 11.7.2023 - destaquei).

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/07/2023 às 15:51:52,

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR